Tribunal: CARF
Processo: 15374.951468/2009-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-15

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15374.951468/2009-30
ACÓRDÃO
1001-003.441 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS DO BRASIL TELECOMUNICAÇÕES LTDA.
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2003
COMPROVAÇÃO DA LIQUIDEZ E CERTEZA DO INDÉBITO.
A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos,
vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso voluntário para reconhecer o valor suplementar de R$46.618,90 a título de saldo
negativo de IRPJ do ano-calendário de 2003 com a consequente homologação da compensação
até o limite do crédito reconhecido.
Sala de Sessões, em 6 de agosto de 2024
Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Relatora e Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Ana Cecília Lustosa da Cruz, Gustavo de Oliveira Machado, Rycardo Henrique Magalhães de
Oliveira e Carmen Ferreira Saraiva.

RELATÓRIO
Per/DComp e Despacho Decisório
A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração de
Compensação (Per/DComp) no 39523.91303.290904.1.3.02-8027 apresentado em 29.09.2004, e-fls.
Fl. 204
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.441 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15374.951468/2009-30
2
03-07, utilizando-se do crédito relativo ao saldo negativo de Imposto sobre a Renda da Pessoa
Jurídica (IRPJ) no valor de R$260.337,12 do ano-calendário de 2003 apurado pelo lucro real anual
para compensação dos débitos ali confessados.
Consta no Despacho Decisório, e-fls. 08-09:
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e considerando que
a soma das parcelas de composição do crédito informadas no PER/DCOMP deve ser
suficiente para comprovar a quitação do imposto devido e a apuração do saldo negativo,
verificou-se:
PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO INFORMADAS NO PER/DCOMP

PARC. CREDITO [...]
RETENÇÕES
FONTE [...]
SOMA PARC. CRED.
PER/DCOMP [...]
260.337,12 [...]
260.337,12
CONFIRMADAS [...]
38.938,06 [...]
38.938,06

Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito: R$ 260.337,12
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 260.337,12
IRPJ devido: R$ 0,00
Valor do saldo negativo disponível = (Parcelas confirmadas limitado ao somatório das
parcelas na DIPJ) - (IRPJ devido), observado que quando este cálculo resultar negativo, o
valor será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 38.938,06
O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos informados
no PER/DCOMP, razão pela qual HOMOLOGO PARCIALMENTE a compensação
declarada no PER/DCOMP acima identificado. [...]
Enquadramento Legal: Art. 168 da Lei no 5.172, de 1966 (Código Tributário Nacional),
Inciso II Parágrafo 1o do art. 6o da Lei 9.430, de 1996. Art. 4o da IN SRF 900, de 2008. Art.
74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no Acórdão da 2a Turma DRJ/CTA/PR no 06-49.686, de 22.10.2014, e-fls. 90-94:
10. O saldo negativo de IRPJ de 2003 é coincidente com as retenções, já que o IRPJ
apurado antes das deduções foi ZERO e não houve pagamento por estimativas. Assim, o
crédito reconhecido na presente decisão é igual ao valor já reconhecido no despacho
decisório (R$ 38.938,06) somado ao total de retenções aceitas neste acórdão (R$
174.780,16), ou seja, R$ 213.718,22.
11. Feitos os cálculos de compensação, às fls. 87/89, tem-se que o crédito foi insuficiente
para quitar o débito, restando saldo devedor de R$ 51.723,66.
CONCLUSÃO.
12. À vista do exposto, voto no sentido de julgar procedente em parte a manifestação de
inconformidade, para reformar o despacho decisório da DRF/São Paulo, reconhecer o
crédito no valor de R$ 213.718,22 e homologar parcialmente a compensação, restando
saldo devedor de R$ 51.723,66.
Recurso Voluntário
Fl. 205
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.441 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15374.951468/2009-30
3
Notificada em 30.03.2017, e-fl. 140, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 28.03.2016, e-fls. 100 e 126-131, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de
admissibilidade. Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
II - DAS RAZÕES PARA A REFORMA DO V. ACÓRDÃO N° 06-49.686
II.1 - DO RECOLHIMENTO INTEGRAL DA PARCELA NÃO HOMOLOGADA PELO
DESPACHO DECISÓRIO
Conforme anteriormente mencionado, a Recorrente transmitiu o PER/DCOMP n°
39523.91303.290904.1.3.02-8027 pleiteando um crédito no montante total de R$
260.337,12 advindo de saldo negativo de IRPJ relativo ao ano-calendário de 2003, restando
reconhecido apenas R$ 38.938,06 pelo Despacho Decisório.
Diante deste cenário, a Recorrente verificou em seus documentos tão somente o
comprovante de retenção de R$ 174.780,16 do total do crédito pleiteado, motivo pelo qual
houve por bem efetuar o recolhimento, em 28/09/2009, da diferença não reconhecida
relativa ao débito indicado para a compensação com os benefícios concedidos pelo Novo
Refis.
Importa ressaltar que o art. 1o, §3°, inciso I, da Lei n° 11.941/2009 [...].
Veja-se que havia a possibilidade de pagamento à vista do débito indicado para
compensação, decorrente do não reconhecimento de parcela do crédito, com redução de
100% das multas de mora e de ofício, de 40% das isoladas, de 45% dos juros de mora e de
100% sobre o valor do encargo legal.
Deste modo, considerando as reduções concedidas pelo Novo REFIS, a Recorrente houve
por bem recolher, em 28/09/2009, o montante de R$ 63.651,81 [...], o que pode ser
observado do DARF de fls. 80, sendo R$ 46.618,90 [....] a título de principal e R$
17.032,91 [...] a título de juros, [...].
Ora, considerando que a legislação de regência do REFIS não vedou a inclusão de parcela
de débito discutido em sede de processo administrativo, não há qualquer fundamento para o
não reconhecimento do pagamento realizado pela Recorrente, de maneira a ser inegável que
houve a quitação integral do saldo remanescente do débito tratado no presente processo e,
por consequência, sua integral extinção nos termos do art. 156, inciso I, do Código
Tributário Nacional, motivo pelo qual é de rigor o provimento do presente Recurso
Voluntário.
No que concerne ao pedido conclui que:
III - DO PEDIDO
Diante de todo o exposto, requer a Recorrente que o presente recurso seja conhecido
e provido, a fim de que seja declarada a extinção do débito decorrente da não homologação da
parcela de R$ 46.618,90 do crédito pleiteado nos presentes autos.
Diligência
Tendo em vista as alegações constantes na peça de defesa da Recorrente, que está
instruída com os motivos de fato e de direito que a fundamenta, os pontos de discordância e as
razões e provas que possui, o julgamento foi convertido na realização de diligência consubstanciada
na Resolução da 3a TEx/1a Seção no 1003-000.245, de 05.11.2020, e-fls. 168-175 (art. 15, art. 18 e
art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972). Em atendimento, foi proferido o
DESPACHO DE DILIGÊNCIA AO CARF – EQAUD IRPJCSLL 8RF no 10.149/2024, e-fls. 179-
192, do qual a Recorrente foi notificada, e-fl. 195.
A Recorrente apresenta a peça de defesa de e-fls. 197-200. Relativamente aos
fundamentos de fato e de direito aduz que:
Fl. 206
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.441 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15374.951468/2009-30
4
Irresignada, a ora Requerente apresentou Recurso Voluntário, o qual foi convertido em
diligência à DRF de origem para que “a autoridade preparadora considere o valor
R$46.618,90 recolhido em 28.09.2009 para fins de reconhecimento da possibilidade de
formação de indébito e verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito
creditório pleiteado no Per/DComp”.
Em atendimento ao quanto determinado pelo E. CARF, sobreveio relatório do Auditor-
Fiscal da Receita Federal do Brasil em que, ao final, propôs “o reconhecimento adicional
do direito creditório oriundo do recolhimento efetuado espontaneamente pela contribuinte,
no valor original de R$ 46.618,90 (quarenta e seis mil, seiscentos e dezoito reais e noventa
centavos).”.
E nem poderia ser diferente, uma vez que, conforme informado, diante das dificuldades na
obtenção dos documentos e por não ter interesse econômico no prolongamento da discussão
acerca desse saldo residual, a Requerente optou por realizar o pagamento dessa parcela no
valor de R$ 46.618,90, com a recomposição integral do crédito [...].
De fato, todos os requisitos necessários para conhecimento do pagamento realizado no
âmbito da Lei n. 11.941/2009 foram cumpridos, quais sejam: (a) correto período de
apuração do débito informado; (b) pagamento integral do valor principal; (c) código da
receita 2362 informado corretamente; e (d) indicação explícita de que o pagamento foi
efetuado sob os auspícios da Lei no 11.941/2009 (“Novo REFIS”), com redução de 100%
da multa e 45% dos juros.
Com efeito, não há fundamento algum para negar o reconhecimento do pagamento efetuado
pela Requerente. Portanto, é imperativo reconhecer a quitação completa do saldo residual
do débito em questão, resultando na sua extinção total, conforme previsto no art. 156,
inciso I, do Código Tributário Nacional.
No que concerne ao pedido conclui que:
Assim, requer-se o retorno dos autos ao E. CARF para julgamento e provimento do
Recurso Voluntário, a fim de que seja declarada a extinção do débito residual resultante da
não homologação da parcela de R$ 46.618,90, a qual já se encontra integralmente quitada,
conforme reconhecido pelo Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil.
É o Relatório.

VOTO
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Delimitação da Lide
Conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade judicante
está constrita ao exame do mérito da existência do direito creditório relativamente ao saldo negativo
de IRPJ no valor de R$46.618,90 (R$260.337,12 – R$38.938,06 - R$174.780,16) referente ao ano-
calendário de 2003 pleiteado no presente processo (art. 15, art. 141 e art. 492 do Código de
Processo Civil, que se aplica supletiva e subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal -
Decreto no 70.235, de 02 de março de 1972).
Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito
Fl. 207
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.441 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15374.951468/2009-30
5
A Recorrente discorda do procedimento fiscal ao argumento de que deve ser
considerado o conjunto probatório produzido nos autos que evidenciam o direito creditório.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos próprios,
que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os pedidos
pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à data do
protocolo. O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado pela
Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos, de modo que em regra a retificação somente é
possível se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do documento retificador e
o seu cancelamento é procedimento cabível ao sujeito passivo na forma, no tempo e lugar previstos
na legislação tributária (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do Código Tributário Nacional, art.
74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação dada pelo art. 49 da Medida Provisória
no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em 01.10.2002 e foi convertida na Lei no
10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do art.
5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de 30 de
outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os ganhos
e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente da natureza,
da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de ato ou negócio.
A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu favor dos fatos nela
registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em
preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é necessário um cuidadoso
exame do pagamento a maior de tributo como condição absolutamente essencial para fins de
verificação da precisão dos dados informados. Cabe a averiguação dos livros de registros
obrigatórios pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que
serviram de base para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art.
51 da Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de
dezembro de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório não
prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado. Devem ser detalhados os motivos de fato e de direito em que se baseiam com exposição
de forma minuciosa os pontos de discordância e suas razões. A peça de defesa deve ser instruída
com prova documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a concentração
dos atos em momento oportuno (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e
art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972). Nesse sentido, a legislação exige que a
Recorrente produza prova de suas alegações que demonstrem a liquidez e certeza do direito
creditório pleiteado (art. 170 do Código Tributário Nacional).
Observe-se que no caso de “o interessado declarar que fatos e dados estão registrados
em documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou em outro órgão
Fl. 208
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.441 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15374.951468/2009-30
6
administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à obtenção dos documentos
ou das respectivas cópias” (art. 37 e art. 69 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972). Tem-se que no processo administrativo fiscal a Administração
deve se pautar no princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que se refere a
apresentação de documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência tributária (Parecer
PGFN no 591, de 17 de abril de 2014).
Em se tratando da necessidade de se demonstrar a liquidez e certeza do crédito que a
Recorrente pretende utilizar no Per/DComp, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) pacificou que:
“10. A compensação, posto modalidade extintiva do crédito tributário (artigo 156, do CTN),
exsurge quando o sujeito passivo da obrigação tributária é, ao mesmo tempo, credor e devedor do
erário público, sendo mister, para sua concretização, autorização por lei específica e créditos
líquidos e certos, vencidos e vincendos, do contribuinte para com a Fazenda Pública (artigo 170, do
CTN)” (Agravo Regimental no Recuso Especial 862.572/CE). Nesse sentido, em caso de
Per/DComp inverte-se o ônus da prova, cabendo à Recorrente comprovar seu direito líquido e certo.
É dever da autoridade fiscal, ao analisar os valores informados em Per/DComp para fins de decidir
homologação ou não da compensação, investigar a exatidão do indébito apurado pela Recorrente.
A pessoa jurídica pode deduzir do tributo devido o valor do tributo pago ou retido na
fonte, incidente sobre receitas computadas na determinação do lucro real, bem como o IRPJ ou
CSLL determinado sobre a base de cálculo estimada no caso utilização do regime com base no
lucro real anual. Esta análise destina-se à determinação do saldo de IRPJ ou CSLL negativo ou a
pagar no encerramento do período de apuração, ocasião em que se verifica a sua liquidez e certeza
(art. 34 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 e art. 2o e art. 28 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996).
Consta no Acórdão da 2a Turma DRJ/CTA/PR no 06-49.686, de 22.10.2014, e-fls.
90-94:
10. O saldo negativo de IRPJ de 2003 é coincidente com as retenções, já que o IRPJ
apurado antes das deduções foi ZERO e não houve pagamento por estimativas. Assim, o
crédito reconhecido na presente decisão é igual ao valor já reconhecido no despacho
decisório (R$ 38.938,06) somado ao total de retenções aceitas neste acórdão (R$
174.780,16), ou seja, R$ 213.718,22.
11. Feitos os cálculos de compensação, às fls. 87/89, tem-se que o crédito foi insuficiente
para quitar o débito, restando saldo devedor de R$ 51.723,66.
Com o objetivo de comprovação foi apresentado, em sede de recurso voluntário, o
recolhimento “em 28/09/2009, o montante de R$ 63.651,81 [...], o que pode ser observado do
DARF de fls. 80, sendo R$ 46.618,90 [....] a título de principal e R$ 17.032,91 [...] a título de juros,
[...].
Verifica-se que os dados presumidamente equivocados não podem ser considerados
de plano, pois os elementos de prova produzidos no processo não evidenciam de forma categórica a
liquidez e certeza do direito creditório pleiteado (§ 1o do art. 147 do Código Tributário Nacional e
4o do art. 16 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Os efeitos do acatamento do argumento recursal de que ocorreu a falta de
comprovação conclusiva, impõe a análise dos fatos, uma vez que se destina a contrapor fatos ou
razões posteriormente trazidas aos autos, o retorno dos autos a DRF de origem que inaugurou o
litígio sob esse fundamento. Deve-se analisar o início de prova relativo ao conjunto probatório
produzido nos autos referente ao mérito do pedido, em conformidade com a escrituração mantida
com observância das disposições legais, desde que evidenciada por documentos hábeis, segundo
sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais em cotejo com os registros internos da RFB.
Fl. 209
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.441 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15374.951468/2009-30
7
Tendo em vista as divergências apontadas pela Recorrente o julgamento foi
convertido na realização de diligência. Consta no DESPACHO DE DILIGÊNCIA AO CARF –
EQAUD IRPJCSLL 8RF no 10.149/2024, e-fls. 179-192, cujos fundamentos de fato e direito são
acolhidos de plano nessa segunda instância de julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro
de 1999 e § 12o do art. 114 do Anexo do Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634,
de 21 de dezembro de 2023):
14. Em outras palavras, percebe-se que o sr. Relator deixou claro que o mote deste litígio se
restringe ao valor ainda controverso de R$ 46.618,90, haja vista que o valor total do Saldo
Negativo manejado no PER/DCOMP (R$ 260.337,12) acabou sendo deferido parcialmente
pelo órgão de 1a. Instância Administrativa, o qual deferiu uma quantia adicional de R$
174.780,16, quantia esta que, somado ao que já havia sido reconhecido no Despacho
Decisório (R$ 38.938,06) perfaz o montante parcial reconhecido de R$ 213.718,22.
15. Pois bem. Na Manifestação de Inconformidade a requerente, em suas próprias palavras,
informou que não logrou encontrar os documentos comprobatórios para justificar esse valor
de retenção (R$ 46.618,90) não reconhecido e, dessa forma, por considerar o tempo e o
custo que seria despendido com tal procura, OPTOU por recolher em DARF a indigitada
quantia, apenas acrescentando os pertinentes juros de mora. No entanto, como se viu, a
DRJ09 resolveu não considerar essa quantia como sendo recolhida, haja vista que o
indébito foi recolhido sem a MULTA DE MORA.
16. Todavia, a recorrente, em suas próprias palavras, alegou que “não caberia à
administração tributária exigir pagamento de Multa de Mora”, escudando seu argumento na
Lei no. 11.941/2009 (REFIS), a qual estabelece => “No pagamento a vista há redução de
100% do valor da Multa de Mora sobre o encargo legal”. [...]
17. Nessa esteira, considero, salvo melhor juízo, que o argumento esgrimado pela
recorrente não se trata de questão de mérito, mas sim, trata-se na verdade de questão de
direito, a qual seria mais condizente com a tipicidade das análises realizadas por esse
egrégio CARF.
18. Em todo o caso, proponho o reconhecimento adicional do direito creditório oriundo do
recolhimento efetuado espontaneamente pela contribuinte, no valor original de R$
46.618,90 (quarenta e seis mil, seiscentos e dezoito reais e noventa centavos).
Reconhece-se no presente processo o valor suplementar de R$46.618,90 a título de
saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2003 com a consequente homologação da
compensação até o limite do crédito reconhecido.
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimento das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre da
supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da Constituição
Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de
janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art. 98 do Anexo do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023).
Dispositivo
Em assim sucedendo, voto em dar provimento ao recurso voluntário para reconhecer
o valor suplementar de R$46.618,90 a título de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2003
com a consequente homologação da compensação até o limite do crédito reconhecido.
Assinado Digitalmente
Fl. 210
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.441 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15374.951468/2009-30
8
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 211
DF CARF MF
Original